Tribunal: STF
Processo: Rcl 75532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: PROIBIÇÃO DE CONTRATAR PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA COM  
O INTUITO DE FRAUDAR A  
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por H. A. M. L., em 27.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010454-36.2019.5.03.0011, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO – FRAUDE – MATÉRIAS COMUNS



    O reclamado não se conforma com a r. decisão de origem, alegando que, no caso em tela, não há que se falar em irregularidade na contratação dos fisioterapeutas, pois esses não preenchem os requisitos para serem considerados como empregados perante a CLT. Assevera que ‘não obriga o cumprimento de ordens ou exige qualquer produtividade específica dos fisioterapeutas’ (f. 616). Argumenta que, ‘para que haja um mínimo de organização os plantões dos sócios da SAFI precisam ser previamente estabelecidos entre os seus sócios’ (f. 616). Aduz que ‘Se os fisioterapeutas planejaram a criação de uma empresa, estudaram a sua viabilidade e tiveram sucesso não pode o Poder Judiciário, por entender que este modelo não é ortodoxo, renovada vênia, restringir essa liberdade.’ (f. 618). Pondera que se trata de verdadeiro regime associativo, assaz vantajoso e que não há prova de coação ou qualquer outro vício de vontade que possa eivar a entrada dos fisioterapeutas no quadro societário. Diz que o caso é de terceirização lícita.



    Já o reclamante insiste na condenação do réu para que proceda à anotação em CTPS e registro de seus empregados, alegando que pedido formulado foi voltado para o futuro, para evitar que haja repetição ou continuidade da conduta ilícita objeto da ação. Requer seja o pedido julgado nos limites do pedido inibitório formulado, ou seja, obrigando a empresa a cumprir tal obrigação doravante, QUANDO presentes os pressupostos fáticos e jurídicos constantes nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Examino.



    O d. MPT ajuizou a presente ação civil pública, alegando, em suma, que o hospital réu vem burlando as regras pertinentes ao vínculo de emprego e assinatura de CTPS, pois contrata fisioterapeutas como autônomos ou através de PJ. Requereu que o hospital anotasse a CTPS de todos os seus atuais fisioterapeutas, abstendo-se de contratá-los como autônomos ou por ‘pejotização’, além de indenização por danos morais coletivos. (...)



    Pois bem.



    O autor instaurou procedimento nº 002922.2016.03.000/1 visando a apuração de denúncia relatando que o Hospital (...) estaria exigindo a contratação dos fisioterapeutas por meio de interposta pessoa jurídica, criada tão somente para esse fim. (...)



    No procedimento investigatório, apurou-se que, em 2014, foi constituída a pessoa jurídica denominada SAFI (...). A referida empresa presta serviços ao réu, alocando fisioterapeutas, na condição de sócios cotistas, para trabalharem no hospital. 



    Tal como bem salientado pelo juízo de origem, ‘De início, faz-se necessário salientar que a situação em exame não se confunde com o entendimento dado pelo c. STF acerca da licitude da terceirização de mão de obra. O que se discute, na hipótese dos autos é a licitude da constituição de empresa para substituir a relação empregatícia. O bem jurídico que está sob análise é a autonomia da vontade do trabalhador, ao passo que o julgamento da Suprema Corte no RE-958252 cuidou da legalidade divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas.’ (f. 508).



    A chamada ‘pejotização’ (prestação pessoal de serviços intermediada por empresa do próprio trabalhador) importa fraude a mascarar a relação de emprego.



    In casu, é possível concluir que, a partir da constituição da empresa interposta, os fisioterapeutas não tiveram outra opção, senão aderir à condição de sócios, condição sine qua non para permanecerem trabalhando no hospital reclamado.



    Verifica-se que a metodologia de contratação impositiva do réu, vinculando os candidatos à sociedade na SAFI, empresa ‘parceira’ dele (réu), era uma medida para tentar camuflar relação de emprego evidente daqueles que atuam em suas dependências.



    A leitura das declarações dos quatro fisioterapeutas, como acima transcrito, demonstra, com clareza, que nenhum deles, sem exceção, tem o menor interesse pela SAFI; não participam das atividades dessa sociedade, não manifestam votos, não buscam melhorá-la. A obrigatoriedade de associação, neste caso, compromete a livre manifestação de vontade e a própria existência de affectio societatis.



    Veja-se que os supostos sócios não participam efetivamente das assembleias, sendo que a mera escolha das cores do uniforme não se caracteriza como real administração; não sabem dizer com certeza quem era(m) o(s) sócios(s) administrador(es); não se sentem inseridos no contexto societário, como parte do sistema que os melhoraria a qualidade de vida e renda.



    Na verdade, o que se infere dos depoimentos é que todos os fisioterapeutas, sem qualquer exceção, tornaram-se sócios da SAFI, única e exclusivamente, para atender exigência do réu, Hospital (...), como condição para prestação dos serviços.



    Basta observar que a sociedade é amorfa (seu quadro de sócios varia conforme a demanda do réu), desprovida de status societatis, pois os fisioterapeutas formados não possuem elo empresário entre eles.



    Nesse sentido, infere-se dos depoimentos acima transcritos, compromissados, que a SAFI possui três ‘sócios fixos’ (...), que são majoritários, e os demais, com rotatividade elevada, que não detinham qualquer participação na gestão empresarial.



    Vê-se, ainda, que, quanto ao material utilizado pelos fisioterapeutas, que não eram de exclusividade da SAFI, donde se concluiu que a empresa que se compõe exclusivamente de mão de obra que presta serviços, com exclusividade, ao reclamado.



    Quanto à subordinação jurídica, essa restou largamente comprovada, o que se revela pela inserção dos trabalhadores na dinâmica do tomador de seus serviços, sendo que o Hospital (...) é quem define as rotinas, fixa as escalas de plantões, concede os postos de serviços, traça as diretrizes do ambiente onde os serviços serão prestados, mesmo porque o coordenador do setor de fisioterapia do reclamado, [A.], é um dos sócios majoritários da SAFI. Em outras palavras, por meio do sócio majoritário [A.], o réu continuou a exercer comando sobre os serviços prestados pelos fisioterapeutas. Tais procedimentos, por óbvio, os profissionais são obrigados a seguir e se enquadrarem quando vão ao réu para prestarem seus serviços.



    Na esteira da decisão de origem, ‘antes da constituição da empresa, o referido sócio atuava como coordenador do setor de fisioterapia do hospital, e depois que a SAFI foi constituída, esta mesma pessoa continuou a coordenar a distribuição de serviços entre os fisioterapeutas, exercendo, como 'sócio majoritário', controle similar ao que exercia, quando atuava como superior hierárquico na estrutura organizacional do réu.’ (f. 510/511).



    Na verdade, restou demonstrada a subordinação em sua forma clássica, tendo em vista que o trabalhador, quando havia necessidade de se ausentar, deveria procurar um substituto entre seus colegas ‘sócios’, e, se não conseguisse, deveria reportar à coordenação, na pessoa de [A.]. Da mesma forma ocorria com a troca de plantão.



    Os demais pressupostos necessários para a configuração do vínculo empregatício – onerosidade e não eventualidade – restaram igualmente comprovados.



    Assim, presentes os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomadora dos serviços, Hospital (...), nos termos do artigo 2º e 3º da CLT.



    Destaco que o fato de os profissionais terem prestado serviços para a SAFI, formalmente como sócios, não obsta a pretensão autoral, uma vez que o Direito do Trabalho se alicerça na situação fática vivenciada pelos trabalhadores, restando nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.



    A fraude, no caso como dos presentes autos, visa dissimular os contratos de trabalho e diminuir os custos de mão de obra de maneira ilícita e é ainda mais evidente nas situações em que a própria atividade finalística da empresa é desempenhada formalmente apenas por ‘pessoas jurídicas’ por ela contratadas (normalmente, ‘ex-empregados’), e cuja criação também foi por ela exigida e ordenada.



    No caso dos autos, a contratação dos profissionais por empresa interposta não se trata de terceirização lícita, mas sim do ardil da ‘pejotização’, utilizado com o objetivo de dissimular a autonomia da prestação de serviços em prejuízo da rede de proteção social do trabalho.



    Por todo o acima exposto, mantenho a condenação do reclamado ‘à obrigação de abster-se de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica, bem como de contratar novos empregados, sob a forma de 'pessoas jurídicas' (seja como empresas individuais, seja como sócios), com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços’ (f. 513).



    E, quanto ao pleito autoral, entendo que igualmente não merece reforma a r. sentença, uma vez que, na hipótese examinada, não foi discutida uma relação de emprego individual, tendo sido impostas obrigações de não fazer de caráter geral (não contratar empregados por pessoas jurídicas prestadoras de serviços). Ademais, não foram individualizados nos autos os empregados do réu os quais se pleiteia a assinatura da CTPS, devendo a situação de cada trabalhador ser analisada caso a caso. Sendo assim, a condenação à obrigação de não fazer já compreende o afastamento da repetição ou continuidade da conduta ilícita objeto da ação” (fls. 4-12, doc. 23).



    2. A reclamante alega “a inobservância do decisum reclamado em relação à tese da ADPF 324, segundo a qual ‘é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’ pois é inequívoco que a decisão reclamada parte de uma premissa de ‘fraude’ (jamais comprovada), quando é explícito na tese em questão que o Supremo Tribunal Federal parte de um pressuposto de licitude de relações que não sejam calcadas exclusivamente no vínculo empregatício, sendo a exceção a ilicitude dessas” (fl. 20, doc. 1).



    Sustenta que, “a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), [o Tribunal Regional] afastou a condição de autônomo dos prestadores de serviços para reconhecê-los como empregados, vedando que a ora Reclamante continue contratando profissionais desta forma, fixando barreiras à livre estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF)” (fl. 21, doc. 1).



    Salienta que, “ao afirmar a existência de ilicitude de contratação e a possibilidade de vínculo empregatício entre a empresa e os fisioterapeutas ‘pejotizados’, a decisão reclamada fixou barreiras à livre estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF), até porque nem toda prestação remunerada de serviços configura relação de emprego, inclusive no tocante à transferência da execução de atividades finalísticas da pessoa jurídica à outra empresa” (fl. 22, doc. 1).



    Assevera que a autoridade “reclamada fez prevalecer o entendimento de que pessoas jurídicas distintas não são livres para contratar e estipular a divisão do trabalho entre si, ignorando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (Tema 725 da tabela de repercussão geral). Outrossim, vê-se que incabível a restrição mantida pelo acórdão reclamado, posto que fere o artigo 5º, II da CF, bem como o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CF/88), uma vez que a prática da terceirização já utilizada no direito brasileiro mesmo antes das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017 e independentemente dos setores em que era adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa” (fl. 26, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela liminar a fim de suspender o Processo nº 001045436.2019.5.03.0011, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fls. 39-40, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no Processo n. 0010454-36.2019.5.03.0011, a fim de julgar improcedente a Ação Civil Pública, por contrariedade às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que profira outra decisão em conformidade com o Tema 725 e a ADPF 324” (fl. 40, doc. 1).



    3. Em 17.2.2025, indeferiu-se a medida liminar, requisitaram-se informações à autoridade reclamada e determinou-se vista ao beneficiário da decisão reclamada, para, querendo, contestar a presente reclamação (doc. 27).



    Em 7.3.2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou contestação. Alega que “foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Trabalho no ano de 2019, após investigação iniciada no ano de 2016, onde foi constatada a fraude na relação de trabalho praticada pelo [H. V. C. S. A.], posteriormente incorporado pela [H. A. M. S. A.], em razão de contratação de fisioterapeutas por meio de interposta pessoa jurídica, denominada SAFI” (fl. 2, doc. 31).



    Registra que a autoridade reclamada “afirmou a existência de fraude, porque presentes os requisitos da relação de emprego, concluindo pela descaracterização da terceirização. Esse tópico não foi objeto de debate na ADPF 324/DF, o que confirma a ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado. A decisão reclamada difere, assim, da moldura fático-jurídica do paradigma indicado, cuidando, o caso dos autos, da incidência da técnica do distinguishing, inerente à sistemática de aplicação dos precedentes vinculantes” (fl. 6, doc. 31).



    Assevera que, “em caso análogo ao presente, no qual constatou-se a existência de fraude à legislação trabalhista na contratação simulada de uma sociedade para a mera intermediação de fisioterapeutas, o ilustre Min. Flávio Dino, na Rcl 71530, julgada em 11/09/2024, negou seguimento ao pedido, uma vez que a decisão atacada reconheceu a existência dos elementos da relação de emprego e o afastamento da decisão demandaria o revolvimento de fatos e provas” (fl. 9, doc. 31).



    O Ministério Público Federal requer “a negativa de seguimento da presente reclamação” (fl. 9, doc. 31).



    Em 9.4.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 24/03/2025, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 2160/2025” (doc. 36).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proibir a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços da atividade-fim da empresa com o intuito de fraudar a legislação trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico. Devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região proibiu a reclamante de contratar pessoas jurídicas para prestação de serviços da atividade-fim da empresa, com os seguintes fundamentos:



    “Destaco que o fato de os profissionais terem prestado serviços para a SAFI, formalmente como sócios, não obsta a pretensão autoral, uma vez que o Direito do Trabalho se alicerça na situação fática vivenciada pelos trabalhadores, restando nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.



    A fraude, no caso como dos presentes autos, visa dissimular os contratos de trabalho e diminuir os custos de mão de obra de maneira ilícita e é ainda mais evidente nas situações em que a própria atividade finalística da empresa é desempenhada formalmente apenas por ‘pessoas jurídicas’ por ela contratadas (normalmente, ‘ex-empregados’), e cuja criação também foi por ela exigida e ordenada.



    No caso dos autos, a contratação dos profissionais por empresa interposta não se trata de terceirização lícita, mas sim do ardil da ‘pejotização’, utilizado com o objetivo de dissimular a autonomia da prestação de serviços em prejuízo da rede de proteção social do trabalho.



    Por todo o acima exposto, mantenho a condenação do reclamado ‘à obrigação de abster-se de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica, bem como de contratar novos empregados, sob a forma de ‘pessoas jurídicas’ (seja como empresas individuais, seja como sócios), com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços” (fls. 11-15, doc. 23).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, a proibição é para o H. A. M. L. “abster-se de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica, bem como de contratar novos empregados, sob a forma de ‘pessoas jurídicas’ (seja como empresas individuais, seja como sócios), com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços” (fl. 15, doc. 23). 



    Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados, de forma que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República).



    Na sessão virtual de 7.2.2025 a 14.2.2025, vencidos os Ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 69.685 interposto por Fisiocor Serviços Médicos Ltda., contra decisão do Ministro Flávio Dino, que negou seguimento à reclamação com os seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por FISIOCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP, em face de decisão (edoc. 47) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0100250-87.2021.5.01.0281, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    2. Na Ação Civil Pública n. 0100250-87.2021.5.01.0281, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em face de Fisiocor Serviços Médicos Ltda., a Justiça do Trabalho reconheceu que estando presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, o vínculo de emprego estará configurado, conforme acórdão (e-doc. 47), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (...)



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 47), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e os profissionais contratados por ela era típica relação de emprego.



    12. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões: ‘constatada a prestação do serviço pelos fisioterapeutas substituídos nos moldes estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, tem-se por comprovado o fato constitutivo do direito pleiteado na peça de ingresso (artigo 818 da CLT), razão pela qual a reforma da r. sentença de conhecimento impugnada é medida que se impõe’. (e-doc. 47, p. 24)



    13. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelos trabalhadores perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego. 



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista. 



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar os contratos civis, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT. 



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego. 



    19. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar” (Rcl n. 69.685, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.7.2024).



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 – REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 69.685, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    No mesmo sentido:



    “Segundo agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Pejotização. Vínculo empregatício com profissionais autônomos que atuam na área de corretagem imobiliária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho declarou subsistente o auto de infração em que foi reconhecido o vínculo de emprego entre a parte agravante e 712 corretores de imóveis contratados sob a roupagem de autônomos a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, a ‘controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, seguindo a linha da compreensão assentada em sede de processo administrativo, bem como da Ação Civil Pública n. 0000412-64.2012.5.09.0088, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 65.909-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.12.2024).



    8. O caso em exame versa sobre ação civil pública ajuizada, na origem, pelo Ministério Público do Trabalho contra o H. V. C. S. A, com o objetivo de obrigar o Hospital “a) PROCEDER à imediata anotação da CTPS e registro de seus trabalhadores quando presentes os pressupostos fáticos jurídicos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, em livro, ficha ou sistema eletrônico, nos termos do art. 41 c/c o art. 29, ambos da CLT; b) ABSTER-SE de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica ou de contratar empregados sob a forma de ‘pessoas jurídicas’ com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação” (fl. 43, doc. 9).



    Essa matéria é análoga à julgada pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Reclamação n. 69.685 e no Segundo Agravo Regimental na Reclamação n. 65.909, nos quais este Supremo Tribunal assentou que, para rever a conclusão da autoridade reclamada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, procedimento incabível em reclamação.



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A Q